Tribunal: TJDFT
Processo: 0001447-31.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração, nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a corrigir obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, sendo inadmissível, na via estreita do writ, a pretensão de rediscutir a matéria com o intuito de alterar o entendimento do julgador.

2. Mesmo para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgado esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais mencionados pelas partes, cabendo-lhe tão somente esclarecer os motivos que levaram à determinada conclusão.

3. Negado provimento aos embargos de declaração.